Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-04.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CAMILA FRANCO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO (ARTIGO 37, IX DA CR/88). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEVER DE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA VERBA EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0800081-04.2018.814.0006, ajuizada por CAMILA FRANCO MIRANDA, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual a autora, ora apelada, historia que foi contratada temporariamente pelo Município de Ananindeua para trabalhar como Analista Municipal junto à Secretaria Municipal de Saúde/SESAU em 1º/09/2013.

Alude a recorrente que o instrumento contratual possuía vigência de 12 (doze) meses, entretanto foi prorrogado por dois aditivos, com término previsto para 31/08/2016.

Prossegue afirmando que não fruiu as férias referente ao período de prorrogação contratual de 1º/09/2014 a 31/08/2015 e que o último contrato assinado foi distratado em 27/04/2016, sem que tivesse percebido o salário referente ao mês de março do ano de 2016, tampouco férias e gratificação natalina pelos períodos laborados.

Diante disso, requereu a condenação do Município ao pagamento do salário devido pelo mês de março/2016; férias integrais acrescidas do terço no período de 2014/2015; férias e terço proporcionas referente ao período de 2015/2016 e gratificação natalina proporcional do ano de 2016.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença (id.
2413951, págs. 01/05) e julgou parcialmente procedente o pedido declarando a nulidade do contrato temporário e condenando a municipalidade ao pagamento tão somente do salário relativo ao mês de março/2016.

O Município de Ananindeua interpôs apelação no id. 2413956, págs. 01/10 e, após reproduzir a sentença hostilizada, argumentou que efetuou a comprovação do adimplemento da verba pleiteada. Diz que a sentença o condenou ao pagamento de R$ 1.076,17 (mil e setenta e seis reais e dezessete centavos), sendo que demonstra com a interposição do recurso, a satisfação do direito perseguido pela recorrida.

No que tange a sucumbência, em razão do pagamento, disserta não haver razão para o pagamento de verba honorária em favor do causídico da apelada.

Requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a modificação da sentença e o afastamento da verba honorária.

Tempestividade da apelação certificada no id. 2413958, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões (id. 2413960, págs. 03/08), tendo a apelada sustentado que o recorrente ocultou os documentos que acostou na apelação de modo a dificultar o exercício do contraditório. Diz que em conformidade com o artigo 435 do CPC, referida documentação não deve ser admitida, uma vez que foram formados após a fase instrutória, bem como fato de o apelante não ter apresentado justificativa de não apresentação em momento oportuno.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2727552, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2771900, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, a condenação do Município de Ananindeua, ora apelante, ao pagamento de verbas salariais discriminadas na peça vestibular durante o período em que laborou como servidora temporária do referido ente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a municipalidade ao pagamento tão somente ao mês de março de 2016, dado que houve declaração de nulidade no contrato administrativo. Nesse ponto, ressoa inconteste o acerto do julgado, uma vez que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em descompasso com o artigo 37, IX da Constituição da República
[1]
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto, no caso, a percepção do salário referente ao interstício reclamado. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Acontece, porém, que no caso, o recorrente demonstrou, por intermédio do ofício nº 239/2019-GAB.SEPOF, de 24/04/2019 (id. 2413967, págs. 01/18), que procedeu ao pagamento de todos os distratos referentes aos contratos temporários de sua Secretaria de Saúde, inclusive do saldo de salário reclamado pela recorrida.

Ressalte-se que inexiste óbice para a juntada de documentos neste grau, uma vez que tal hipótese é chancelada pelo artigo 435, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Prefeitura de Ananindeua para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pedido da autora.

Inverte-se o ônus sucumbencial, ficando, porém, suspensa a exigibilidade das verbas pertinentes pelo período de 05 (cinco) anos.

É como o voto.

Belém, PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público

Belém, 17/08/2020